Tribunal: TJMT
Processo: 10984-30.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
Órgão colegiado: Julgado em 13/05/2020
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
13/05/2020 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Sair
Seja bem vindo,
MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS TJMT 13/05/2020 • 15h 49' 46''
• 09:57
Restrições Designações
Você está em: RENAJUD Retirar Restrições
Retirar Restrições
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
13/05/2020 - 15:49:46
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
VARZEA
TRIBUNAL DE JUSTICA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município GRANDE
DO MATO GROSSO
- MT
Órgão VARZEA GRANDE JUIZADO Nro do
80109848820188110002
Judiciário ESPECIAL CIVEL CRISTO REI Processo
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA VARZEA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
DO MATO GROSSO GRANDE
Órgão VARZEA GRANDE JUIZADO Juiz
MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS
Judiciário ESPECIAL CIVEL CRISTO REI Retirada
Para o processo: 80109848820188110002 Órgão Judiciário : VARZEA GRANDE JUIZADO ESPECIAL CIVEL CRISTO REI
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
HONDA/BIZ 125 ANDERSON ALEX DA
KAM2396 MT TRANSFERENCIA 30/01/2020
ES SILVA
Imprimir
2.3.0
Setor de Autarquias Sul, Quadra
1, Bloco H, 5o andar - CEP
70700-010 - Brasília-DF
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/1